Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702854-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEGA IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: HERCULES KELWIN ALMEIDA BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens penhoráveis via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) (id 176166816 dos autos n. 0732961-12.2022.8.07.0001). A agravante relata que já foram realizadas pesquisas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) e Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), porém todas foram infrutíferas (id 180035038, 180037300 e 180037301 dos autos originários). Afirma que o oficial de justiça cumpriu mandado de reintegração de posse do imóvel e anexou fotografias em que seria possível verificar que a empresa Credbank Consultoria Financeira teria se instalado no local. Argumenta que a pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) deve ser realizada, pois o processo de execução deve ser conduzido no interesse do credor. Entende que a pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) tem a finalidade de efetuar cruzamento de dados para verificar se o agravado possui vínculo com outras pessoas físicas ou jurídicas. Alega que a base de dados do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é mais ampla e diversificada do que a do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e do sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud). Menciona o teor dos princípios da efetividade, inafastabilidade de jurisdição, razoável duração do processo, celeridade e da cooperação. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o requerimento de realização de pesquisa de bens penhoráveis via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Pede, em relação ao mérito, o provimento do agravo de instrumento para que a decisão agravada seja reformada nos termos da antecipação dos efeitos da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 55280748 e 55280749). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça como uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).[1] Veja-se a descrição da ferramenta: A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros. Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais. [2] A consulta ao sistema requerido pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do Juízo para a localização de ativos do executado, bem como a sua utilidade para a satisfação da execução. A análise dos autos não indica a utilidade da realização da pesquisa requerida para a satisfação da execução. A integração dos sistemas restringe-se, por ora, à Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, Agência Nacional de Aviação Civil, Conselho Nacional de Justiça e Tribunal Marítimo. Verifico que já foi realizada consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), o que supre a pesquisa pretendida nas razões recursais, uma vez que o seu objetivo é atender às solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal (id 180037301 dos autos originários). Os demais sistemas que integram o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) não são adequados para a localização de bens do devedor. Ressalto, ainda, que a agravante não comprovou ter empreendido as diligências possíveis e disponíveis às partes para localizar bens de propriedade do devedor, como a pesquisa por meio do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDFT), do Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec) e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro no presente caso. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário analisar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 24.1.2024. [2] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 24.1.2024.